Tribunal: TJES
Processo: 5011735-07.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011735-07.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATHALIA OHNESORGE DE SOUZA e outros
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA ONLINE EM FACE DE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (ADYEN). INTERMEDIADORA DE FLUXO FINANCEIRO DA EXECUTADA (HURB). AUSÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO OU CONFUSÃO PATRIMONIAL COMPROVADA. INOBSERVÂNCIA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (ART. 133 DO CPC). VIOLAÇÃO AOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA (ART. 506 DO CPC). ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS E DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5011735-07.2023.8.08.0012

Recorrente: ADYEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Recorridos: NATHALIA OHNESORGE DE SOUZA e MAICON JUNIOR PURCINO ROSA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

O recurso é conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade legal.

Ementa: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA ONLINE EM FACE DE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (ADYEN). INTERMEDIADORA DE FLUXO FINANCEIRO DA EXECUTADA (HURB). AUSÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO OU CONFUSÃO PATRIMONIAL COMPROVADA. INOBSERVÂNCIA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (ART. 133 DO CPC). VIOLAÇÃO AOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA (ART. 506 DO CPC). ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS E DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por
ADYEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
em face da sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, mantendo a constrição de ativos financeiros da recorrente para satisfação de débito exequendo de responsabilidade da empresa
HURB TECHNOLOGIES S.A.

A recorrente sustenta, em síntese: a) sua ilegitimidade passiva, por atuar como mera processadora de pagamentos e não integrar o grupo econômico da executada; b) a nulidade da constrição por ausência de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica; c) violação aos limites subjetivos da coisa julgada, uma vez que não participou da fase de conhecimento; d) a inexistência de ativos da Hurb sob sua gestão após a rescisão contratual ocorrida em fevereiro de 2024.

Os recorridos defendem a manutenção da sentença, alegando que a Adyen atua na cadeia de consumo e funciona como administradora de créditos da Hurb para blindagem patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar se a instituição de pagamento, na qualidade de intermediadora de transações financeiras, possui responsabilidade solidária ou legitimidade para sofrer constrição patrimonial direta em cumprimento de sentença direcionado a terceiro (Hurb), sem a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou prova de grupo econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inicialmente, a análise dos autos demonstra que o título executivo judicial (sentença de ID. 17622080) foi constituído exclusivamente em face de
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A. (HURB)
. A recorrente
ADYEN
é terceira estranha à lide originária.

Conforme dispõe o
art. 506 do CPC
, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Ademais, o
art. 513, § 5º, do CPC
veda expressamente o redirecionamento da execução contra corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.

Por conseguinte, a

inclusão da Adyen no polo passivo e o subsequente bloqueio de seus ativos (ID. 17622328) ocorreram de forma direta, sem a instauração do indispensável
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ)
, previsto nos
arts. 133 a 137 do CPC
. Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS DE EMPRESAS E PESSOAS FÍSICAS NÃO INTEGRANTES DO TÍTULO EXEQUENDO - SUPOSTA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO E DE FRAUDE À EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE - IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ABUSO DE DIREITO DA PERSONALIDADE JURÍDICA OU DA CONFUSÃO PATRIMONIAL - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. - Nos cumprimentos de sentença, como é o caso dos autos, a pretensão de redirecionamento da execução em desfavor de pessoas jurídicas e sócio não devedores originariamente atrai a instauração de incidente próprio, previsto nos arts. 133 e seguintes do referido diploma, no qual, inclusive, pode ser requerida cautelarmente a indisponibilidade de bens - Considerando que fora formulado pedido de bloqueio de ativos, contra pessoas, físicas e jurídicas, que não integram o título exequendo, à revelia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, impõe-se a manutenção da decisão de origem, para indeferir o pedido de constrição - Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-MG - AI: 10000221014822001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022)

(
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tjmg/1623595126
)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no
REsp 1864620/SP
, consolidou o entendimento de que, mesmo para atingir empresas do suposto mesmo grupo econômico, é imprescindível a prévia instauração do incidente para garantir o contraditório e a ampla defesa. No caso em tela, tal rito foi ignorado, configurando nulidade insanável dos atos constritivos. Consoante, entendimento do STJ:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA . PATRIMÔNIO. TERCEIRO. GRUPO ECONÔMICO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA . DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE . RECURSO PROVIDO. 1. Para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico da executada, sofra constrição patrimonial, é necessária prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não sendo suficiente mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não integrou a lide na fase de conhecimento, nos termos dos arts. 28, § 2º, do CDC e 133 a 137 do CPC/2015 .2. Recurso especial provido para julgar procedentes os embargos de terceiro, a fim de decretar a nulidade da penhora sobre o patrimônio da recorrente.

(STJ - REsp: 1864620 SP 2019/0257849-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2023)

(
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/1990416919
)

Por fim, a recorrente comprovou, por meio de seu contrato social e termos de uso (ID. 17622333), que atua como
instituição de pagamento
autorizada pelo Banco Central, prestando serviços de tecnologia para processamento de transações de diversos lojistas (como Airbnb e Shopee). A relação com a Hurb era estritamente contratual e foi rescindida em 20/02/2024 (ID. 17622380), conforme notificação e comprovantes de repasses finais.

Não há nos autos prova de confusão patrimonial, identidade de sócios ou administração comum que caracterize grupo econômico nos termos do
art. 50, § 2º, do Código Civil
. A mera atuação como facilitadora de pagamento não torna a Adyen garantidora universal das dívidas da executada Hurb.

Nesse sentido, colaciono precedentes análogos de outras Turmas Recursais:

APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços (Turismo) – Compra e venda de pacotes de viagem – Embargos de terceiro - Autor que adquiriu três pacotes de viagem da executada Hurb Tecnologies com destino a Orlando, na Flórida (Estados Unidos da América) - Após o pagamento, teve problemas com o agendamento da viagem, motivo pelo qual ingressou com demanda judicial buscando reparação de danos, julgada procedente em parte - Iniciado o cumprimento de sentença, diante do não cumprimento voluntário da obrigação, postulou pela constrição de bens da Adyen Limitada (aqui embargante), o que foi deferido - Recorrente que busca com embargos de terceiro afastar a penhora determinada, sob o argumento de apenas atuar como intermediadora das vendas praticadas pela executada - Sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro, reconhecendo a responsabilidade solidária da embargante Adyen do Brasil Limitada pela dívida contraída por Hurb Technologies Sociedade Anônima, em virtude da existência de grupo econômico – Recorrente, contudo, que não foi parte do processo de conhecimento e atua apenas intermediadora de transações comerciais - Ausente motivo neste momento processual apto a justificar sua responsabilização pelo débito executado – Prematuro o reconhecimento de grupo econômico e tentativa de blindagem patrimonial – Simples desconfiança da parte exequente acerca de participação da recorrente que não justifica a penhora pretendida - Eventual questionamento neste sentido que deve ser feito em via própria (incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica) observada a ampla defesa e instrução probatória - Embargos de terceiro rejeitados na origem - Sentença reformada. Recurso da embargante provido, com a procedência dos embargos de terceiro e determinação da desconstituição da penhora impugnada - Recurso provido para tal fim, adequada a distribuição decorrente da sucumbência.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10058673520248260577 São José dos Campos, Relator.: Ana Luiza Villa Nova, Data de Julgamento: 24/09/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2024)Portanto, a sentença que julgou improcedentes os embargos deve ser reformada, pois a constrição atingiu patrimônio de terceiro de boa-fé, violando o devido processo legal.

(
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tjsp/2761726125
)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO CONDENATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS . SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA CORRÉ ADYEN DO BRASIL LTDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO . EMPRESA QUE ATUOU COMO INTERMEDIADORA DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE FALHA NESSE SERVIÇO E DE CERTEZA QUANTO AO SEU ENVOLVIMENTO NA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS OU DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO A JUSTIFICAR A SUA RESPONSABILIZAÇÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5010091-46.2024.8 .24.0045, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Margani de Mello, Segunda Turma Recursal, j. 15-04-2025) .

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50100914620248240045, Relator.: Margani de Mello, Data de Julgamento: 15/04/2025, Segunda Turma Recursal)

(
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tjsc/3469252821
)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em face das considerações expostas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e:

Acolher os Embargos de Terceiro
opostos pela recorrente, declarando a nulidade da penhora realizada sobre seus ativos financeiros (ID. 17622328);

Determinar o imediato levantamento/desbloqueio
de qualquer valor constrito em nome de ADYEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. nestes autos, mediante expedição de ofício ou via sistema SISBAJUD;

Reconhecer a ilegitimidade passiva
da recorrente para figurar no cumprimento de sentença, excluindo-a definitivamente do polo passivo da execução.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Tese de Julgamento:

"É nula a constrição patrimonial direta sobre ativos de instituição de pagamento (intermediadora) para satisfação de débito de terceiro executado, sendo indispensável a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a prova inequívoca de grupo econômico ou fraude, sob pena de violação aos arts. 133 e 506 do CPC."

A presente decisão é apresentada conforme o artigo 13, § 1º, da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, e submeto-a à apreciação do Exmo. Sr. Juiz de Direito, em conformidade com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS
Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, fazendo-o meu e adotando-o como as razões de minha manifestação. É como voto.

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)